Tribunal: TRF3
Processo: 0009922-67.2013.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
807/1327)

0009922-67.2013.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009922-67.2013.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: LUIZ NICOLETTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARINA CONFORTI SLEIMAN - SP244799-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANIS SLEIMAN - SP18454-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 20/98 E 41/03. TEMA 1.140/STJ. RE 564.354/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. DESCABIMENTO. EMBARGOS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento aos agravos internos interpostos pela parte autora e pelo INSS, mantendo decisão monocrática que determinou o prosseguimento de execução em cumprimento de sentença versando sobre adequação de renda mensal de benefício previdenciário aos tetos das Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03, com aplicação do Tema 1.140/STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre os arts. 1.039, 1.040 e 489, §1o, VI do CPC/2015 e sobre o art. 5o, caput, da CF/88 (princípio da isonomia), diante da aplicação do Tema 1.140/STJ; e (ii) saber se o critério de cálculo fixado no Tema 1.140/STJ — que considera o menor valor-teto como parâmetro para verificação do direito à readequação — é compatível com o RE 564.354-RG/SE e com as Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03.

III. Razões de decidir

Ausência de omissão — O acórdão embargado abordou explicitamente a vinculação ao Tema 1.140/STJ como precedente qualificado nos termos do art. 927, III do CPC, afastando a alegada incompatibilidade com o RE 564.354/STF, ao consignar que o Tema 1.140 concretiza e operacionaliza a tese fixada pelo STF, preservando a sistemática originária de cálculo em observância ao princípio do tempus regit actum.

Pretensão de reforma do julgado — A alegação de violação ao princípio da isonomia e de contrariedade às Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03 configura, em essência, pretensão de reexame do mérito sob vestes declaratórias, o que é vedado na via dos embargos de declaração, devendo eventual insurgência ser veiculada pelos recursos próprios às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, sendo incabíveis quando o embargante, a pretexto de apontar omissão, busca a adoção de tese jurídica diversa da firmada na decisão embargada. 2. Não há omissão quando o acórdão embargado apreciou expressamente a aplicação do Tema 1.140/STJ como precedente vinculante (art. 927, III do CPC) e sua compatibilidade com o RE 564.354/STF."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0009922-67.2013.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: LUIZ NICOLETTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARINA CONFORTI SLEIMAN - SP244799-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANIS SLEIMAN - SP18454-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA)

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos interpostos pela parte autora e pelo INSS, mantendo a decisão monocrática que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para determinar o prosseguimento da execução em cumprimento de sentença versando sobre adequação de renda mensal de benefício previdenciário aos tetos das Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03, com aplicação do Tema 1.140/STJ.

O embargante sustenta que o critério preconizado no Tema 1.140/STJ contraria frontalmente o disposto nas Emendas Constitucionais no 20 e 41 e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 564.354-RG/SE, porquanto estabelece que o salário-de-benefício corrigido deve ser submetido, supletiva e concomitantemente, à metade do valor teto de cada emenda, o que não encontraria respaldo nos textos normativos. Requer que a Turma se pronuncie sobre: (i) os arts. 1.039, caput, 1.040, II e 489, §1o, VI do CPC/2015, relativos à observância de teses fixadas em repercussão geral e em recursos repetitivos; e (ii) o art. 5o, caput, da CF/88, alegando violação ao princípio da isonomia em razão da distinção de tratamento fundada na data de início do benefício.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

No caso em exame, o acórdão abordou com clareza as matérias cuja alegação de omissão é apontada. Com efeito, quanto à aplicação do Tema 1.140/STJ e sua compatibilidade com o RE 564.354/STF, a decisão agravada — cujos fundamentos foram integralmente adotados pelo acórdão embargado — consignou expressamente:

"A tese fixada no Tema 1.140/STJ é cristalina ao determinar que devem ser aplicados os limitadores vigentes à época da concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto. Tal entendimento não contraria o RE 564.354/SE, mas, ao contrário, concretiza e operacionaliza a tese ali firmada, estabelecendo os parâmetros específicos de cálculo que preservam a sistemática originária de apuração da renda mensal, em observância ao princípio do tempus regit actum."

Quanto à observância dos arts. 1.039 e 1.040 do CPC e à vinculação às teses fixadas em sede de recursos repetitivos, a própria aplicação do Tema 1.140/STJ pelo acórdão embargado demonstra o cumprimento desses dispositivos, tendo sido expressamente consignado que "a aplicação do Tema 1.140/STJ é obrigatória por força do art. 927, III do CPC, não cabendo a este Tribunal afastar sua incidência."

No que toca à alegada violação ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da CF/88), a distinção de tratamento decorre da própria sistemática de cálculo vigente à época da concessão dos benefícios anteriores à CF/88, sendo que o Tema 1.140/STJ, ao preservar a fórmula bipartida então vigente, homenageia o princípio do tempus regit actum, não havendo qualquer discriminação arbitrária fundada na data de início do benefício.

Portanto, verifica-se que o embargante pretende ver acolhida tese diversa da adotada na decisão recorrida, o que é inviável nesta via recursal.

Quanto ao prequestionamento, registre-se, nos termos do art. 1.025 do CPC, que as matérias veiculadas nos presentes embargos de declaração consideram-se prequestionadas.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 20/98 E 41/03. TEMA 1.140/STJ. RE 564.354/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. DESCABIMENTO. EMBARGOS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento aos agravos internos interpostos pela parte autora e pelo INSS, mantendo decisão monocrática que determinou o prosseguimento de execução em cumprimento de sentença versando sobre adequação de renda mensal de benefício previdenciário aos tetos das Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03, com aplicação do Tema 1.140/STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre os arts. 1.039, 1.040 e 489, §1o, VI do CPC/2015 e sobre o art. 5o, caput, da CF/88 (princípio da isonomia), diante da aplicação do Tema 1.140/STJ; e (ii) saber se o critério de cálculo fixado no Tema 1.140/STJ — que considera o menor valor-teto como parâmetro para verificação do direito à readequação — é compatível com o RE 564.354-RG/SE e com as Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03.

III. Razões de decidir

Ausência de omissão — O acórdão embargado abordou explicitamente a vinculação ao Tema 1.140/STJ como precedente qualificado nos termos do art. 927, III do CPC, afastando a alegada incompatibilidade com o RE 564.354/STF, ao consignar que o Tema 1.140 concretiza e operacionaliza a tese fixada pelo STF, preservando a sistemática originária de cálculo em observância ao princípio do tempus regit actum.

Pretensão de reforma do julgado — A alegação de violação ao princípio da isonomia e de contrariedade às Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03 configura, em essência, pretensão de reexame do mérito sob vestes declaratórias, o que é vedado na via dos embargos de declaração, devendo eventual insurgência ser veiculada pelos recursos próprios às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, sendo incabíveis quando o embargante, a pretexto de apontar omissão, busca a adoção de tese jurídica diversa da firmada na decisão embargada. 2. Não há omissão quando o acórdão embargado apreciou expressamente a aplicação do Tema 1.140/STJ como precedente vinculante (art. 927, III do CPC) e sua compatibilidade com o RE 564.354/STF."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão